Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-74.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Há decisão transitada em julgado que apreciou e negou a pretensão de fixação de honorários e multa (12948479). Portanto, indefiro o pedido de ID 55481117 formulado por ANTÔNIO GUIDO JORDÃO. Defiro o pedido do Distrito Federal (ID 56213934). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator